Tribunal: CARF
Processo: 13839.002367/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002367/2010-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROMES ARAUJO TEMOTEO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS. OMISSÃO.
Verificada obscuridade ou contradição no julgado face ao não enfrentamento
de arguição recursal relevante, cabe a correspondente integração via embargos,
com ou sem modificação quanto ao resultado do julgamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, substituir o acórdão 2301-
006.683 anexado por equívoco aos autos, pelo acórdão 2301-006.681.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face de acórdão proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção em
07/11/2019.
O Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-006.683, restou assim ementado, bem
como decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002367/2010-37
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002367/2010-37

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RESTABELECIMENTO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro
dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste
anual do contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano
calendário da obrigação tributária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a
qual apresentou, tempestivamente, Embargos de Declaração, alegando que a decisão foi inexata
posto que no acórdão havia referência a outro processo administrativo.
De acordo com o artigo 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, verifica-se que os embargos de
declaração são cabíveis nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada alguma omissão no
enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar; obscuridade, que se caracteriza pela
impossibilidade de se compreender o raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o
que efetivamente restou decidido pelo órgão de julgamento; e contradição entre a decisão e os
seus fundamentos.
Vale dizer, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
julgada, mas tão somente ao saneamento de eventual vício verificado na decisão embargada.
Assim, os argumentos da Embargante estão a demonstrar que efetivamente houve
lapso quando da juntado no processo do acórdão embargado.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Ao analisar o acordão anexado ao “e processo”, verifica-se que de fato foi
juntado arquivo equivocado, relativo a outro processo, em que pese, no momento da votação ter
sido devidamente analisado e votado o caso do contribuinte de forma correta e concreta.

Sendo assim, entendo que deve ser replicada a decisão correta , devidamente
analisada e julgada pelo colegiado. Senão vejamos.

“
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002367/2010-37

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro
dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste
anual do contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-
calendário da obrigação tributária.
DESPESAS MÉDICAS. CONTRIBUINTE CONSTANDO COMO PAGADOR DA
DESPESA
NO
RECIBO.
DESNECESSIDADE
DE
INDICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
Constando o nome do contribuinte no recibo como pagador da despesa médica que
deduziu na Declaração de Ajuste Anual, presume-se, à míngua de indícios em sentido
contrário, ser ele o beneficiário da prestação do serviço

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento, relativa ao exercício 2009, ano calendário 2008, em nome de ROMES
ARAUJO TEMOTEO, para apuração de imposto de renda da pessoa física no valor de
R$4.570,50, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício 2009, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$16.620,000”.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, na qual
alega, em síntese, que comprovou as despesas médicas por meio dos recibos que anexa
aos autos, os quais seriam suficientes, conforme disposto na legislação tributária, para a
comprovação do pagamento das despesas glosadas. Entende que o recibo, até prova em
contrário, é documento hábil e idôneo para a comprovação pleiteada e que a exigência
de comprovação por meio de extratos bancários seria absurda diante da garantia
constitucional do sigilo bancário.
A DRJ Rio da Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> no que se refere às despesas médicas glosadas, da análise dos autos, verifica-se que o
interessado declarou despesas médicas num montante elevado e a glosa se deu motivo
de falta de comprovação de seu efetivo pagamento. A autoridade fiscal intimou o
contribuinte à comprovação da efetividade dos serviços médicos prestados, solicitando-
lhe fossem apresentados comprovantes da(s) enfermidade(s) tratada(s), tais como laudos
médicos, exames, receituários, bem como os comprovantes dos pagamentos das
despesas (cheques, depósitos e/ou extratos bancários).
=> como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da declaração de
pagamento, a estes documentos atribui-se ordinário valor probatório, em especial
quando as despesas médicas declaradas correspondem a percentual usualmente não
compatível a renda do contribuinte.
=> sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes para comprovar
o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002367/2010-37

menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade,
ponderando-se a acessibilidade às provas.

=> o contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se de
dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o profissional
de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua
guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao
contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução pleiteada. Desta
forma, por considerar não restarem comprovados os efetivos pagamentos, bem como a
efetiva prestação dos serviços, deve ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco.
=> no que se refere ao sigilo bancário, demonstra que de acordo com o próprio STF
evidencia-se que não existe quebra de sigilo bancário quando do acesso às informações
bancárias e financeiras pelo Fisco, haja vista que seus agentes estão obrigados ao sigilo
fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Dessa forma, o sigilo continua garantido,
de modo que não há exposição ou divulgação dos dados que viessem a implicar em
violação à intimidade ou à vida privada do contribuinte, direitos estes que fundamentam
o direito ao sigilo bancário.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em sede
de impugnação e segue sustentando que não é possível manter a glosa por presunção da
autoridade fiscal, eis que os recibos teriam sido devidamente apresentados e estariam
claros.
No caso concreto, o Recorrente declarou despesas médicas num montante elevado e a
glosa se deu motivo de falta de comprovação de seu efetivo pagamento. A autoridade
fiscal intimou o contribuinte à comprovação da efetividade dos serviços médicos
prestados, solicitando-lhe fossem apresentados comprovantes da(s) enfermidade(s)
tratada(s), tais como laudos médicos, exames, receituários, bem como os comprovantes
dos pagamentos das despesas (cheques, depósitos e/ou extratos bancários) além de
indicação de beneficiário dos serviços.
No que se refere ao argumento da ausência de indicação do beneficiário, entendo que,
de uma maneira geral, o recibo emitido pelos prestadores de serviço pessoa física é
entregue para os pacientes assim que se dá o pagamento do tratamento ou consulta, sem
dispor de campo próprio ou apartado a ser preenchido com a indicação do beneficiário,
até mesmo porque, na maioria das vezes, este se confunde com a própria pessoa que
está realizando a quitação.
Assim, o nome constante como responsável pelo pagamento deve ser aceito e
presumido como sendo o do beneficiário da prestação do serviço a que se refere o
recibo, em respeito ao princípio da boa fé que deve reger as relações fisco contribuinte.
Em tal sentido, tem-se o entendimento da própria Receita Federal do Brasil sobre o
tema, consoante espelha a Solução de Consulta Interna no 23, de 30 de agosto de 2013
(Diário Oficial da União de 10/2/2014).
Pois bem. Analisando detalhadamente os documentos apresentados pelo contribuinte
nos autos do presente processo, entendo que:
=> as despesas médicas incorridas junto a Ortodontia "Em Busca do Ideal" Ltda., CNPJ
04.106.561/0001-20, estão corroboradas através de Notas Fiscais completas, contendo
todas as informações exigidas em lei e não apresentam nenhum indício de inidoneidade.
Somando todas as notas apresentadas, chega-se a um total de R$3.220,00. A questão
levantada pela fiscalização quanto ao beneficiário já foi acima analisada. Sendo assim,
entendo que deve ser restabelecida esta despesa.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002367/2010-37

=> as despesas médicas incorridas com Melina Belini Lima, CPF 307.489.778-30 estão
corroboradas através de recibos completos e detalhados, contendo todas as informações
exigidas em lei e não apresentam nenhum indício de inidoneidade. Somando todas os
recibos apresentados, chega-se a um total de R$2.000,00. A questão levantada pela
fiscalização quanto ao beneficiário já foi acima analisada. Sendo assim, entendo que
deve ser restabelecida a despesa com essa prestadora no total de R$2.000,00, sendo
mantida a glosa quanto parcela excedente a este valor.
=> as despesas médicas incorridas com Kellen Cristina Zapparoli de Losso Ganzerla,
CPF 289.720.558-08, apresentam data de execução de 2009. Tendo em vista que
estamos analisando o ano calendário de 2008, entendo que estes recibos não devem ser
acolhidos por não se referirem ao mesmo ano calendário. Sendo assim, entendo que
deve ser mantida a glosa acerca da despesa com essa prestadora no total de R$5.400,00.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e lícitos,
ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de
documentos, oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na
investigação dos fatos. Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-
se as presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade
formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de oficio as
investigações necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja
possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade material
estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre
observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do Poder
Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo
Tributário, não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material
e da informalidade. No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz
da verdade material, independente da intenção das partes, pois somente desta forma será
possível garantir o um julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII
da Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em
tempo razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da
demanda.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002367/2010-37

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e do
direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de
1999, como talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao
Estado Democrático de Direito e aos princípios da moralidade, transparência,
contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser DADO provimento parcial ao Recurso Voluntário para serem
restabelecidas as despesas médicas no montante total de R$5.320,00 (R$2.000,00
referente a aceitação dos recibos apresentados com a prestadora Melina Belini Lima e
R$3.220,00 com a Ortodontia "Em Busca do Ideal" Ltda).
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO
parcial ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.”

Esclarecida a inexatidão apontada, ratifico pois o acolhimento dos embargos
sem efeitos infringentes para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário nos moldes acima
transcritos.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, acolho os embargos em análise por entender que há evidente
inexatidão sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, substituir o acórdão no 2301-
006.683 anexado por equivoco aos autos , pelo acórdão no 2301-006.681.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital